Tribunal: TJDFT
Processo: 0708280-74.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. FACULDADE. SEMESTRE “TRANCADO”. COBRANÇA INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RECURSO IMPROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
II. Nesse contexto, as isoladas alegações recursais, desacompanhadas de qualquer anterior comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela recorrente, escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado. Com efeito, a consumidora logrou comprovar a solicitação de “trancamento” da matrícula, em abril/2019, após o pagamento da mensalidade de maio/2019 (ID 12847735), bem como a indevida cobrança (R$ 549,11) após a confirmação do trancamento (ID 12847722 - Pág. 1).
III. A recorrente, portanto, não se desincumbiu do ônus probatório próprio (CPC, Art. 373, II c/c CPC, Art. 6o, VIII), de sorte que é de se reconhecer a abusividade da cobrança, após o pedido de suspensão dos serviços, e sem a correspondente contraprestação.
IV. No mais, não se conhece da inovadora alegação de que a consumidora teria ciência de que a mensalidade nos meses de janeiro e fevereiro/2019 seria reduzida (R$ 49,00), e que a diferença de valores seria “diluída” nas mensalidades pagas ao longo de todo o curso, porquanto caberia à recorrente apresentar todas as alegações hábeis em momento oportuno (contestação); não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
V. Escorreita, pois, a sentença declaratória de inexistência de débitos, com a consequente abstenção de novas cobranças.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, à míngua de contrarrazões (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55 ).